Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711781-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R. IMBROISI AGRAVADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO D E C I S Ã O 1. A requerente agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701318-41.2019.8.07.0001 – id 88925298) que deferiu penhora de R$ 22.549.09 no rosto dos autos, Proc. 0722415-63.2020.8.07.0001, em 17a Vara Cível de Brasília, bem como do veículo (GM Prisma 1.4 MT LT, JKJ-4457, CHASSI 9BGKS69L0DG300743), para saldar parte do débito (R$ 45.689,15) relativo à execução de sentença condenatória por perturbação do sossego, proferida em ago/16, em razão de festa eletrônica realizada com barulho excessivo. Alega excesso de execução. Defende que as novas penhoras (R$ 22.549.09 – rosto dos autos + veículo - R$ 34.200,00), somadas ao depósito já realizado (R$ 23.140,06), extrapolam o valor devido. Requer a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. As aludidas penhoras ainda não foram concretizadas, tampouco realizada avaliação oficial do aludido automóvel. O que extrapolar o débito será restituído. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR